Tribunal: TJMT
Processo: 1021159-53.2024.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021159-53.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS BARBOSA DE ARAUJO - CPF: 024.654.131-80 (APELANTE), MAICON ANTONIO FLORENCIO - CPF: 975.253.831-20 (ADVOGADO), MARIA LUCIA MAURICIA DE ARAUJO - CPF: 550.182.621-68 (APELANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MARIA LUCIA MAURICIA DE ARAUJO - CPF: 550.182.621-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANT
E(S):
ANTONIO CARLOS BARBOSA DE ARAUJO

APELADO(S):
BANCO PAN S.A.

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL COM SELFIE, IDENTIFICAÇÃO DE IP, GEOLOCALIZAÇÃO E DOCUMENTOS PESSOAIS. PRELIMINARES DE IRREGULARIDADE DA PROCURAÇÃO E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. REGULARIDADE DOS DESCONTOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de nulidade contratual c/c indenização por danos materiais e morais, julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de contrato
s
de cartão de crédito consignado
s
, repetição de indébito e indenização por danos morais, ao fundamento de que houve regular formalização digital da contratação e liberação do valor na conta bancária do autor.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se há irregularidade na procuração outorgada à representante processual da parte autora; (
ii
) se o recurso de apelação padece de ausência de dialeticidade; (
iii
) se o
s
contrato
s
de cartão de crédito consignado
s
impugnado
s

são
inválido
s
por ausência de contratação, falha no dever
de informação ou vício de consentimento; e (
iv
) se são devidas a repetição do indébito e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de irregularidade da procuração deve ser rejeitada, pois o instrumento de mandato está regularmente assinado, confere poderes para o foro em geral e não há demonstração de vício ou prejuízo processual apto a comprometer a representação da parte autora.

4. A preliminar de ausência de dialeticidade também deve ser rejeitada, uma vez que as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos da sentença, devolvendo ao Tribunal o exame das matérias controvertidas.

5. O conjunto fático-probatório demonstra a regularidade da contratação digital, formalizada com biometria facial, identificação de IP, geolocalização, fotos dos documentos pessoais e assinatura eletrônica, além da efetiva liberação do valor diretamente na conta bancária em que o autor recebe seu benefício previdenciário.

6. O não recebimento ou a não utilização do cartão físico, por si só, não afasta a validade da avença, uma vez que, na modalidade de cartão de crédito consignado, a disponibilização do crédito não depende da utilização do plástico, bastando a margem consignável e a autorização da instituição financeira.

7. Não há comprovação de vício de consentimento ou de violação ao dever de informação, pois o documento contratual identifica expressamente a modalidade “cartão de crédito consignado”, consignando de forma clara que não se trata de empréstimo consignado.

8. Reconhecida a validade da contratação e a licitude dos descontos realizados, afasta-se a alegação de cobrança indevida, razão pela qual é incabível a restituição simples ou em dobro dos valores debitados.

9. Ausente ato ilícito imputável à instituição financeira, não se configuram
os pressupostos da responsabilidade civil, sendo indevida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESES

10. Recurso desprovido, com manutenção integral da sentença e majoração dos honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Teses de julgamento:

“1. A procuração regularmente assinada, com poderes para o foro em geral, é suficiente para a válida representação processual, ausente demonstração de vício ou prejuízo.”

“2. Não há ausência de dialeticidade quando as razões de apelação impugnam especificamente os fundamentos da sentença, nos termos do art. 1.010, II, do CPC.”

“3. Comprovada a contratação digital de cartão de crédito consignado por biometria facial, assinatura eletrônica, identificação de IP, geolocalização e liberação do crédito na conta do consumidor, não há falar em inexistência da relação jurídica, vício de consentimento ou falha no dever de informação.”

“4. Reconhecida a regularidade da contratação e a licitude dos descontos, são indevidas a repetição do indébito e a indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 103 a 107, 105, 373, 411, II, 1.010, II, e 85, § 11; CDC, art. 6º, III, e art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1037918-29.2023.8.11.0003, Turma Recursal Cível, Rel. Jorge Alexandre Martins
Ferreira, Primeira Turma Recursal, j. 15.11.2024,
publ
. DJE 15.11.2024; TJMT, N.U 1005441-87.2022.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 20.08.2024,
publ
. DJE 21.08.2024; TJMT, N.U 1001598-74.2023.8.11.0004, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 03.04.2024,
publ
. DJE 09.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto por ANTONIO CARLOS BARBOSA DE ARAÚJO, representado por MARIA LÚCIA MAURÍCIA DE ARAÚJO, contra sentença (ID. 324698361 – Autos de Origem nº 1021159-53.2024.8.11.0003), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que julgou improcedente o pedido inicial formulado nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, sob os seguintes
termos:

"[...] há provas suficientes da contratação, ante a existência de formalização de contrato devidamente pela representante legal do demandante na forma digital por captura de selfie, bem como da liberação das quantias de R$ 1.166,00, cada, depositadas diretamente na conta bancária em que o autor recebe seu benefício previdenciário
[...] Resta
evidente que não se promoveria fraude para que o valor fosse para a conta da própria parte requerente [...]"

Ex
Positis
, e de tudo mais que dos autos consta,
julgo IMPROCEDENTE
o pedido inicial. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este a favor do patrono do demandado, em verba que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 8º-A, do CPC. A sucumbência referente aos honorários e custas, somente será exigida se presentes os requisitos legais, vez que o demandante é beneficiário da assistência judiciária gratuita. Transitado em julgado, ou havendo a desistência do prazo recursal, ao arquivo com baixa e anotações necessárias”.

O Apelante, em suas razões de recurso

(ID.
322582374
)
, aponta os seguintes argumentos de reforma:

Da distorção dos fatos e da necessária reforma da sentença
;

Da má-fé do recorrido e da ausência de comprovação do envio e uso do cartão
;

Da violação ao dever de informação e do erro substancial
.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença atacada para fins de julgar procedentes os pedidos da inicial
para
declarar a nulidade dos contratos de empréstimo consignado nº 768811480-5 e 768810793-2
;
condena
r
o Banco Pan S.A. à repetição do indébito, em dobro, dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor
;
condena
r
o Banco Pan S.A. ao pagamento de indenização por danos morais, em valor a ser arbitrado pelo juízo
; inverter
o ônus
da
sucumbência, condenando o Banco Pan S.A. ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
.

O apelado
apresenta contrarrazões (ID. 324698366), nas quais:

Suscita preliminares de irregularidade da procuração e ausência de dialeticidade;

Rebate as alegações do recorrente, defendendo a validade da contratação digital, a regularidade da formalização do contrato com uso de selfie e assinatura eletrônica, bem como a efetiva liberação dos valores na conta do autor
.

O Ministério Público, em parecer de ID. 348065897, opinou pelo desprovimento do recurso, ao entendimento de que não se verifica irregularidade na representação processual, prescrição ou decadência, bem como de que a contratação impugnada foi regularmente formalizada, inexistindo vício de consentimento ou falha no dever de informação.

O recurso é tempestivo, estando dispensado o recolhimento das custas processuais, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita

(ID. 324698363).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANT
E(S):
ANTONIO CARLOS BARBOSA DE ARAUJO

APELADO(S):
BANCO PAN S.A.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que, na Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor
, nos seguintes termos
(ID.
324698361
)
:

[...]
Ex
Positis
, e de tudo mais que dos autos consta,
julgo IMPROCEDENTE
o pedido inicial. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este a favor do patrono do demandado, em verba que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 8º-A, do CPC. A sucumbência referente aos honorários e custas, somente será exigida se presentes os requisitos legais, vez que o demandante é beneficiário da assistência judiciária gratuita. Transitado em julgado, ou havendo a desistência do prazo recursal, ao arquivo com baixa e anotações necessárias
”
.

Em síntese, o Juízo
a quo
entendeu que o banco comprovou a formalização do contrato de cartão de crédito consignado, com assinatura eletrônica e captura de selfie da representante legal do autor, além de demonstrar a liberação
dos valores contratados diretamente na conta bancária do autor, concluindo pela existência da relação jurídica e improcedência dos pedidos de declaração de nulidade, restituição e indenização (ID. 324698361).

Passo à análise das preliminares suscitadas.

1.
PRELIMINARES

1.
1.
Da
Preliminar de
irregularidade da procuração

Nas contrarrazões (ID. 324698366), a parte apelada suscita preliminar de irregularidade na procuração outorgada à representante do apelante, sob o fundamento de que
a mesma
seria genérica e não conteria poderes específicos para a propositura da demanda, o que comprometeria a regularidade da representação processual.

A preliminar, contudo, não merece acolhida. Conforme verificado nos autos, a procuração juntada encontra-se regularmente assinada pela representante legal do autor e contém poderes específicos para o foro em geral, inexistindo qualquer comprovação de vício capaz de infirmar sua validade. Não se vislumbra, portanto, qualquer irregularidade a justificar o reconhecimento de nulidade da representação processual.

Conforme disposto nos
arts
. 103 a 107 do Código de Processo Civil,

especialmente o art. 105, a outorga de poderes ao advogado, por instrumento particular

devidamente assinado pela parte, é suficiente para constituir a regular representação nos

autos. Eis a redação do referido dispositivo legal:

Art. 105. A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou

particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do

processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do

pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação,

receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de

hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica.

§ 1º A procuração pode ser assinada digitalmente, na forma da lei.

§ 2º A procuração deverá conter o nome do advogado, seu número de inscrição

na Ordem dos Advogados do Brasil e endereço completo.

§ 3º Se o outorgado integrar sociedade de advogados, a procuração também

deverá conter o nome dessa, seu número de registro na Ordem dos Advogados

do Brasil e endereço completo.

§ 4º Salvo disposição expressa em sentido contrário constante do próprio

instrumento, a procuração outorgada na fase de conhecimento é eficaz para

todas as fases do processo, inclusive para o cumprimento de sentença.

Ademais, não se vislumbra qualquer demonstração de prejuízo à parte adversa

decorrente da utilização do instrumento de mandato em questão, tampouco se aponta a

prática de atos que exigiriam poderes especiais não conferidos no documento. A

alegação de que a procuração permitiria o ajuizamento de “inúmeras demandas” a partir

de um mesmo documento constitui argumento genérico e destituído de prova concreta

nos autos, não se prestando a infirmar a regularidade da representação.

Assim sendo, constatando-se que a procuração confere poderes para o foro

em geral, devidamente firmada pela parte autora, não há que se falar em nulidade

processual. A petição inicial foi subscrita por procurador regularmente constituído, não se

verificando qualquer mácula ao contraditório, à ampla defesa ou à regularidade formal do

processo.

Por tais razões, rejeito a preliminar em referência.

É como voto.

1.
2. Da
preliminar de
alegada ausência de dialeticidade

A parte apelada também suscita preliminar de ausência de dialeticidade, argumentando que o recurso de apelação se limita a reiterar os termos da petição inicial, deixando de impugnar especificamente os fundamentos da sentença, o que inviabilizaria o conhecimento do apelo (ID. 324698366).

Todavia, tal alegação também não prospera. As razões recursais (ID. 324698363) atacam frontalmente os fundamentos da sentença recorrida, sustentando a ausência de clareza na contratação, a condição de vulnerabilidade da parte autora e a nulidade da relação jurídica e a restituição dos valores descontados. Tais
argumentos são perfeitamente cognoscíveis e aptos à devolução da matéria ao Tribunal
.

Ademais, não se configura ausência de dialeticidade quando as razões recursais enfrentam, de modo específico, os fundamentos da sentença, conforme exige o art. 1.010, II, do Código de Processo Civil.

Por tais razões, rejeito a preliminar.

É como voto.

2.
D
O MÉRITO.

2.
1. Da conduta ilícita perpetrada pela instituição financeira

O recorrente sustenta que a sentença partiu de premissas equivocadas ao considerar válida a contratação, quando, na realidade, os descontos em seu benefício previdenciário decorrem de cartão de crédito não recebido nem desbloqueado. Afirma que houve falha na prestação do serviço, prática abusiva
,
ausência de contratação

e erro substancial no negócio por informações insuficientes

(ID. 324698363).

O recorrido, por sua vez, alega que a contratação se deu de forma legítima, com assinatura eletrônica, selfie, liberação dos valores contratados na conta do autor e fornecimento de informações adequadas, conforme cláusulas contratuais e documentação apresentada. Defende a validade da contratação eletrônica, nos termos da legislação aplicável

e rebate a tese de ausência de vínculo contratual (ID. 324698366).

Pois bem.

Compulsando os autos, entendo que o pleito da apelante não mere
ce
acolhimento, uma vez que o conjunto fático-probatório constante dos autos
afasta
as alegações
iniciais
de que não houve a celebração dos contratos

de cartão de crédito consignado.

Neste cenário, v
erific
o
que a
contratação ocorreu por meio
digita
l
,
com
biometria facial,
identificação do IP e geolocalização,
fotos dos documentos pessoais,
razão pela qual não há que se falar em
inexistência de contratação.
O não recebimento
de cartão de crédito físico, diante da disponibilização do
s
crédito
s

contratado
s
, não se apresenta como suficiente para
anular o
s
negócio
s

jurídicos
celebrado
s
.

Neste sentido, como bem ressaltado pelo Juízo
a
quo

(ID.
324698361
)
:

“[...] No contexto dos autos, decorre que há provas suficientes da contratação, ante a existência de formalização de contrato devidamente pela representante legal do demandante na forma digital por captura de selfie, bem como da liberação das quantias de R$ 1.166,00, cada, depositadas diretamente na conta bancária em que o autor recebe seu benefício previdenciário”.

Sobre
a regularidade dos contratos digitais, destaco o seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. CONTRATO ASSINADO ELETRÔNICAMENTE VALIDADO POR BIOMETRIA FACIAL (SELFIE), HASH E NÚMERO DE AUTENTICAÇÃO, ENDEREÇO DE IP E GEOLOCALIZAÇÃO. EXTRATOS DE CONTA E FATURAS DE CARTÃO DEMONSTRANDO TRANSAÇÕES PESSOAIS. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Comprovada a origem da obrigação por meio da apresentação do contrato virtual assinado
eletronicadamente
, validado pela biometria facial (selfie) do reclamante, acompanhada de
hash
e número de autenticação, acompanhado do documentos pessoal de identificação do contratante, além do histórico de conta contendo os acessos, endereços de IP, Geolocalização, NSU – número sequencial único-, ID do dispositivo, Serial do Dispositivo, Token do dispositivo, Rastreio da autenticação,
LOGs
de redefinição de senha, códigos de autorização de transação, histórico de certificados de dispositivo, métodos de autenticação utilizados - Como o uso de autenticação via dispositivo ("DEVICE
AUTHENTICATION") e
Facetec

Liveness
(autenticação por vida e face), bem como a digitalização das faturas de cartão, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em decorrência do inadimplemento dessa obrigação, configura exercício regular de direito pela empresa. Não se configura, portanto, inexigibilidade do débito nem obrigação de indenizar por danos morais.

(N.U 1037918-29.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 15/11/2024,
Publicado
no DJE 15/11/2024)

A biometria facial,
dados de
geolocali
zação, identificação do IP, cópia dos documentos pessoais,
como elemento
s
integrante
s
do conjunto fático-probatório, é prática habitual que permite a autenticação da parte contratante no momento da assinatura, proporcionando maior segurança às relações consumeristas e prevenindo possíveis fraudes, nos termos do art. 411, II, do Código de Processo Civil:
“
Art.
411. Considera-se autêntico o documento quando:

[...]
II - a autoria estiver identificada por qualquer outro meio legal de certificação, inclusive eletrônico, nos termos da lei
”.

Com efeito, os instrumentos contratuais juntados aos autos sob o ID.
324671434
, comprovam a celebração do
s contratos de
cartão de crédito consignados
e a apelante não os impugnou
para
afastar a
validade
, limitando-se a tese de que os descontos são indevidos
, houve vício de consentimento e
que não houve o recebimento e desbloqueio do cartão, sendo que o ônus da prova sobre
eventual
irregularidade d
estes
contratos
lhe
incumbia

(CPC – art. 373).

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RETIRADA DO SERASA CDL POR ACORDO FIRMADO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. – INCIDÊNCIA DO CDC. – SÚMULA 297 DO STJ. – FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. – PAGAMENTO NÃO REALIZADO ATÉ A DATA DE VENCIMENTO. – COBRANÇA DEVIDA. – NEGATIVAÇÃO LÍCITA. – DANOS MORAIS. – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Conforme dispõe o art. 373, I, do CPC, compete ao autor o ônus de provar minimamente o fato constitutivo do seu direito, ainda que se aplique a inversão do ônus probatório prevista no art. 6º, VIII, do CDC

2. Havendo comprovação da contratação e legalidade da cobrança, inexiste ato ilícito e, portanto, não há que se falar em indenização por danos morais.

3. Sentença reformada.

4. Recurso provido.

(N.U 1005441-87.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2024,
Publicado
no DJE 21/08/2024) (grifo nosso)

Dessa forma, entendo que o pleito da parte
a
pelante não merece acolhimento, uma vez que o conjunto probatório constante dos autos
comprova a existência e regularidade dos contratos
celebrados e
desmistifica as alegações do autor da demanda, especialmente no que tange à suposta
inexistência da relação jurídica.

2.
2. Vício de consentimento na contratação de Cartão de Crédito
consignado
ao invés de
e
mpréstimo consignado.

A parte Apelante afirma que foi induzida a erro no momento da contratação, afirmando veementemente que houve vício de vontade na pactuação do cartão de crédito consignado.

Compulsando os autos, verifica-se a existência de elementos capazes de comprovar a inexistência de vício de consentimento no negócio entabulado,
pois
os documentos constantes no presente caderno processual estão denominados indicando a modalidade contratual questionado, cartão de crédito consignado.

O conjunto fático-probatório formado nos autos desmitifica o alegado pelo autor da demanda
sobre a
falta de informação ao consumidor, eis que o contrato carreado aos autos em ID.
324671443
é claro desde a denominação da modalidade
contratual,
in
verbis
,
“
Termo de Adesão ao Cartão Benefício Consignado PAN Termo de Adesão ao Regulamento de Cartão de Crédito, Cartão de Crédito Consignado PAN e Cartão Benefício Consignado PAN
”, bem como
o seguinte item 12, do contr
a
to que ressalta a
sua
natureza
(ID.
324671443)
, vejamos:

“
12. TENHO CIÊNCIA DE QUE ESTOU CONTRATANDO UM
CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL COM BENEFÍCIOS A ELE ATRELADOS
E NÃO UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E DE QUE RECEBEREI MENSALMENTE FATURA COM OS GASTOS OCORRIDOS NO PERÍODO. CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DO CARTÃO BENEFÍCIO CONSIGNADO PAN
”

Desse modo, não há que se falar em violação ao direito básico de informação ao consumidor, previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

Além disso, pelo que se verifica dos autos, trata-se de pessoa capaz
e com entendimento para
discernir entre as modalidades de crédito contratada,
considerando que
existem outros
contratos
descontados no benefício, inclusive de outro banco
e empréstimos consignados
, demonstrando que estes não foram os primeiros contratos celebrados
(ID.
324671414
)
.

Quanto à alegação da parte apelante de que não recebeu e não utilizou nenhum Cartão de Crédito da empresa recorrida, imperioso consignar que
,
nesta modalidade de cartão de crédito consignado
,
a liberação do saque, ou seja, do valor emprestado, não está condicionada a utilização do cartão de plástico pelo contratante, visto que para tanto, basta a disponibilidade da margem consignável pelo órgão empregatício deste e a autorização da instituição financeira. No caso, como restou incontroverso que fo
ram
liberad
as
as quantias de R$ 1.166,00, cada, depositadas diretamente na conta bancária em que o autor recebe seu benefício previdenciário
,
via TED
(ID.
324671435 e 324671437)
, tem-se por irrelevante o fato de ter ou não recebido ou utilizado o cartão
físico/
plástico.

Mesmo diante de tudo isso, somente depois de
quase
dois anos vem ao Poder Judiciário para pleitear a declaração de inexistência do contrato, a restituição de valores, sob a alegação de ter sido enganado.

Portanto, se restou evidenciado que a parte Apelante se beneficiou do contrato, assinado mediante termo de adesão, com a devida autorização/aquiescência para desconto em folha de pagamento/benefício, à espécie, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC –PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO/ESCLARECMENTO QUANTO A CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCABIMENTO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – AQUIESCÊNCIA COM OS TERMOS CONTRATADOS – REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR MAIS DE SETE ANOS – VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de a recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente.

Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que após a
juntada do contrato e das faturas de cartão de crédito pelo requerido, em nenhum momento negou a autora o recebimento do crédito a ele correspondente e tampouco a utilização do cartão, há que ser mantida a sentença de improcedência da lide.

Não há como acolher a tese de que a autora não contratou empréstimo na modalidade Cartão de Crédito Consignado, se restou incontroverso o depósito do crédito em sua conta bancária e os descontos do valor mínimo das respectivas faturas durante mais de três (3) anos – data a partir da qual somente tomou as primeiras medidas cabíveis para obstar os débitos, o que evidencia a inexistência de fraude, ante a vedação ao
venire
contra
factum

proprium
.

Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (
RESp.
1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo
).-

(N.U 1001598-74.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024,
Publicado
no DJE 09/04/2024) (grifo nosso)

Tais nuances do contexto fático-probatório devem ser ponderadas eis que, o induzimento a erro não se evidenciou nos autos, pois, como dito alhures, os elementos volitivos e cognitivos para a celebração do contrato, ficaram comprovado
s
.

Dessa forma, restou demonstrado que a parte consumidora estava ciente de que se tratava de contratação de cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, justificando-se a continuidade dos descontos, sem prova nos autos que o consumidor tenha realizado o pagamento integral de cada fatura, deixando apenas ser realizado o desconto mínimo, conforme dispositivo contratual, postergando, desse modo, a data-limite dos descontos.

Desse modo, não sendo comprovad
a a ocorrência de vício de consentimento ou a ausência de informações claras no contrato
,
entendo que
deve ser mantida a sentença
recorrida neste ponto.

2.
3
. Do dever de restituir - Da restituição em dobro dos valores descontado indevidamente.

O apelante sustenta que os descontos incidentes sobre seu benefício previdenciário decorreram de contratação inválida, afirmando que não anuiu regularmente com o ajuste, razão pela qual requer a repetição do indébito, em dobro, dos valores descontados. Defende, em síntese, que a ausência de contratação válida, aliada à alegada falha no dever de informação e à inexistência de prova da efetiva disponibilização e utilização regular do produto contratado, impõe a restituição dos valores indevidamente exigidos.

O apelado, por sua vez, rebate a pretensão ao argumento de que a contratação foi regularmente formalizada, com comprovação da manifestação de vontade da representante legal do autor e da disponibilização dos valores na conta bancária vinculada ao benefício previdenciário, sustentando, assim, a licitude dos descontos realizados. Aduz, ainda, que não se encontram presentes os requisitos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, notadamente porque inexistente cobrança indevida decorrente de má-fé da instituição financeira.

Pois bem.
O pleito de restituição em dobro não comporta acolhimento
,
uma vez reconhecida a existência e a regularidade da contratação controvertida, afasta-se o pressuposto essencial da cobrança indevida, indispensável à repetição do indébito.

Desse modo, não havendo ilegalidade nos descontos promovidos, inviável se mostra a condenação da instituição financeira à
restituição de valores, seja de forma simples ou em dobro.

2.
4
. Da ausência de comprovação de ocorrência dos danos morais.

O apelante sustenta que os descontos incidentes sobre seu benefício previdenciário, decorrentes de contratação que reputa inválida, extrapolaram o mero dissabor cotidiano e lhe acarretaram abalo moral indenizável, sobretudo em razão da
natureza alimentar da verba atingida. Defende, assim, que a alegada falha na prestação do serviço e a cobrança tida por indevida ensejam a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

O apelado, por sua vez, rebate a pretensão indenizatória ao argumento de que inexistiu qualquer conduta ilícita apta a ensejar reparação civil, uma vez que a contratação foi regularmente formalizada e os descontos decorreram de vínculo jurídico válido. Sustenta, desse modo, a ausência dos pressupostos da responsabilidade civil, notadamente ato ilícito, dano e nexo causal.

Nesse contexto,
entendo que o
pedido de indenização por danos morais não merece acolhimento
,
pois
reconhecida a regularidade da relação jurídica estabelecida entre as partes e a licitude dos descontos efetuados, afasta-se a premissa central da pretensão reparatória, consistente na existência de ato ilícito imputável à instituição financeira.

Assim, inexistente conduta irregular por parte do apelado, não há falar em dever de indenizar, restando inviável a condenação ao pagamento de compensação por danos morais.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se na integralidade a sentença objurgada.

Em face do que dispõe o §11º do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro a condenação em honorários sucumbenciais para o importe de 15% (quinze por cento)

sobre o valor atualizado da causa
,
suspend
endo a sua exigibilidade, em virtude do
benefício de justiça gratuita deferido em favor da parte apelante.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026